Tribunal: CARF
Processo: 12571.000328/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.000328/2010-11
ACÓRDÃO
3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADEIREIRA THOMASI S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Resta pacificado neste Conselho o entendimento de que os custos incorridos
com peças e serviços de manutenção podem ser tratados como insumos,
passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do
bem em mais de um ano; neste caso, tais gastos devem ser ativados,
apurando-se crédito sobre despesas de depreciação.
SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR. PREFERÊNCIA NA ORDEM DE
DESCONTO DE CRÉDITOS.
Os créditos deduzidos dos débitos no momento da apuração do saldo do
período (credor ou devedor) devem ser, inicialmente, os provenientes do
saldo credor do período imediatamente anterior, caso existente. Somente
após esgotado esse saldo credor inicial, poderia ser feita a dedução dos
créditos apurados dentro do próprio período de apuração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 20 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
Tratam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), apresentado pelo
contribuinte acima identificado, cumulado com declarações de compensação
(Dcomp), para extinguir débitos de sua responsabilidade.
No caso, foi solicitado o ressarcimento de créditos vinculados às receitas de
exportação com base no disposto no art. 5o da Lei no 10.637/2002 e no art. 6o da
Lei no 10.833/2003, relativo a COFINS não cumulativo - Exportação apurado para o
4o trimestre de 2005.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR emitiu o Despacho
Decisório de fls. 99 a 104 que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado.
Conforme relata o Despacho Decisório, o indeferimento de parte do valor solicitado
se deve aos seguintes motivos:
- foram glosados os créditos relativos às despesas com combustíveis e lubrificantes
utilizados nos veículos do estabelecimento industrial, uma vez que tais despesas,
com transporte dos insumos dentro fábrica ou dos produtos industrializados
acabados, não são consideradas como integrantes do processo industrial, visto que
não há nenhuma operação de transformação, beneficiamento, montagem,
acondicionamento ou reacondicionamento, o que efetivamente caracteriza a
industrialização;
- foram glosados os créditos apurados sobre as despesas relativas aos serviços e
peças de manutenção de empilhadeiras e pá-carregadeiras, pois somente podem
ser aproveitados os serviços e peças para manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados diretamente no processo de industrialização;
- ao analisar o DACON, constatou-se que o contribuinte informou descontos da
contribuição, porém, o § 7o do Art. 42 da IN RFB n° 900/2008 dispõe que a dedução
dos débitos de contribuições devidos no mês deve ocorrer anteriormente ao
aproveitamento em compensação ou ressarcimento dos créditos apurados de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
3
mercado externo. Conforme contatou-se no DACON e no memorial de cálculo
apresentado pelo contribuinte, o pleiteante havia corretamente efetuado este
procedimento. Entretanto, no pedido de ressarcimento, na ficha de informação de
crédito, deixou de informar os valores descontados, o que resultou em um valor
ressarcível superior.
Com base nas irregularidades acima apontadas, foram efetivados os devidos
ajustes na base de cálculo do crédito, para então decidir pelo deferimento parcial
do pedido, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Após cientificado do Despacho Decisório, o recorrente apresentou,
tempestivamente, sua manifestação de inconformidade às fls. 106 a 116, onde
alega, em síntese:
- que a autoridade fazendária teria se utilizado de interpretação restritiva ao
analisar o conceito de insumo, cujo significado seria mais abrangente, cita doutrina
para amparar seus argumentos, conclui que o conceito de insumo utilizado pela
legislação do IPI não poderia ser aplicado ao caso, ressalta que o combustível
utilizado nos veículos de transporte da empresa contribuiria para a obtenção de
mercadorias e produtos até o consumo final, bem como, o combustível que
abastece suas empilhadeiras e pá-carregadeiras também seria essencial, pois a
movimentação de mercadorias consistiria em meio imprescindível para o processo
de industrialização, cita jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos;
- contesta as glosas sobre a aquisição de peças e prestação de serviços destinados
à manutenção de máquinas, pois se tratariam de insumos utilizados em seu
processo produtivo, que não integrariam seu ativo imobilizado, mas apenas
utilizados como reposição e manutenção de seu maquinário, o qual sofreria um
desgaste natural da atividade, portanto necessitam de constantes revisões e
manutenções, cita as Soluções de Consulta no 131 e 140 para amparar seus
argumentos, no sentido de que não haveria restrição legal a tal aproveitamento de
créditos, pois se trataria de despesa com aquisição de insumos, relacionada com o
processo produtivo da empresa;
- sobre os descontos efetuados com créditos de períodos anteriores, referentes à
saldo do mercado externo, reclama da exigência de que tal dedução seja informada
no pedido de ressarcimento, sustenta que se tem um valor remanescente em um
mês de apuração, poderia deduzi-lo com os débitos da própria contribuição nos
meses subsequentes, conforme dispõe o § 4o do Art. 3o da Lei 10.833/2003.
Encerra pedindo o recebimento e a apreciação de sua manifestação, com a reforma
da decisão recorrida para que seja reconhecido seu direito ao ressarcimento
pleiteado.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 03/07/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 10-
62.340, às fls. 161/171, com a Ementa dispensada, de acordo com a Portaria RFB no 2724/2017.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
4
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 05/07/2018 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 174), apresentou Recurso Voluntário em
31/07/2018, às fls. 177/191.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Alega o recorrente que a Autoridade Fazendária se equivocou ao glosar seus gastos
com combustíveis e lubrificantes, fundamentando sua defesa nos seguintes termos, verbis:
A atividade explorada pela recorrente, apenas com a força humana, jamais seria
desenvolvida. Num universo produtivo como o da recorrente, em que tudo começa
com o corte de árvores enormes, no meio da floresta, e acaba dentro do parque
fabril, é somente razoável imaginar a premente utilização de veículos e máquinas.
O universo industrial é dinâmico, tecnológico, e não permite que se utilizem técnicas
rudimentares (duas, três, quatro pessoas, “puxando” e carregando toras para cá e
para lá, ao longo de todo o processo, apenas para exemplificar). (...)
Nesse contexto, é somente lógico imaginar que os veículos e máquinas que
executam essas etapas da atividade demandam combustíveis e lubrificantes; sem
eles os veículos e máquinas não se moveriam e, sem os veículos e máquinas a
recorrente nem existiria (não haveria atividade desenvolvida).
É, deveras, notória a essencialidade dos veículos e máquinas para que a recorrente
obtenha receita e, por consequência, notória a essencialidade dos combustíveis e
lubrificantes para que os veículos e máquinas se movam, funcionem, e cumpram
com sua insubstituível função.
Inicialmente, tendo em vista que o presente processo tem por objeto verificar se
determinados bens e serviços adquiridos pelo sujeito passivo se enquadram no conceito de insumos
para fins de creditamento de PIS e de COFINS no regime não-cumulativo, deve-se determinar qual
seria este conceito e quais as condições para analisar a subsunção de cada produto e/ou serviço ao
mesmo.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
5
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, datado de 22/02/2018, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se pautar
pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos adquiridos em face à atividade
econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, (...). DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual EPI.
(...)
VOTO
(...)
31. Reconheça-se que a interpretação restritiva do conceito de insumos, para fim
de creditamento relativo às contribuições PIS/COFINS, tem realmente prevalecido
nesta Corte Superior; eis a indicação de decisões nesse sentido, aliás
esmeradamente elaboradas por um dos seus mais cuidadosos, meritosos e
percucientes julgadores:
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para além de
inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do serviço, como
determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão equivocada, com a
devida vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste, persiste e não desiste a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
6
Fazenda Pública, como se trabalhasse algo aleatório ou incerto, num ambiente em
que se prima pelas certezas, qual seja, o ambiente da tributação.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos
físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o
produto, reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004;
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego
direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a
avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o
reconhecimento da ilegalidade das mencionadas instruções normativas, porquanto
extrapolaram as disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções
normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
7
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento
de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em
princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim
compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de
"base sobre base".
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial, para,
nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos autos
à instância ordinária, nos termos da fundamento supra.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que foi expressamente refutada a
tese do “conceito ampliado” de insumos, pelo qual todas as despesas que fossem importantes para
o funcionamento da pessoa jurídica poderiam gerar crédito das contribuições, o que teria como
consequência sua equivalência às despesas dedutíveis para o IRPJ. Da mesma forma, foi rejeitada a
tese da Fazenda Nacional de aplicar o conceito de insumo do IPI (orientação restritiva).
Prevaleceu a orientação intermediária, consistente em examinar, casuisticamente, se
há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a
avaliação dos critérios da essencialidade (pertinência) e da relevância.
Deve ser destacado que toda a análise sobre os bens/serviços que podem gerar
créditos se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo produtivo, como indicam
os trechos acima destacados em negrito no Acórdão do STJ. Imaginar que dispêndios fora deste
pudessem gerar crédito significaria admitir que as aquisições para setores administrativos, que
também são essenciais e relevantes para qualquer empresa, igualmente gerariam créditos.
Em verdade, essa delimitação consta expressamente do art. 3o, caput, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
8
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
De imediato se percebe a necessidade de delimitar o momento de início e fim do
processo produtivo, verificável casuisticamente, porém com possibilidade de apresentação de
alguns princípios gerais. Assim, em geral, o processo produtivo se inicia quando os insumos que
estavam estocados, em galpões de estocagem, silos ou tanques são movimentados para sofrerem
transformações físicas, químicas, ou serem agregados/montados a outros insumos, visando a obter
um produto novo, objeto da atividade do contribuinte.
Estabelecida essa premissa, com razão o recorrente. De fato, como bem destacado
no Recurso Voluntário, “(...) Num universo produtivo como o da recorrente, em que tudo começa
com o corte de árvores enormes, no meio da floresta, e acaba dentro do parque fabril, é somente
razoável imaginar a premente utilização de veículos e máquinas”.
O Despacho Decisório, por sua vez, negou o direito creditório com base nos seguintes
argumentos (fl. 101):
1.2.1 Combustíveis
Como fim de identificar as aquisições que se enquadram no conceito de insumo, foi
solicitada a descrição do processo produtivo.
Destaca-se na relação de notas fiscais dos bens utilizados como insumo, os
combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos do estabelecimento industrial.
Conforme já esclarecido na Solução de Consulta n° 447 da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 9a região fiscal, os gastos com combustível
e lubrificantes somente poderão ser aproveitados caso estejam dentro do conceito
de insumo, caso em que não se enquadram os itens mencionados.
Não há como considerar o transporte dos insumos dentro da fábrica ou dos
produtos industrializados acabados como partes integrantes do processo
industrial, visto que não há nenhuma operação de transformação,
beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, o que
efetivamente caracteriza a industrialização. Sobre este tema, assim dispõe o art. 4o
do Decreto 4.544/2002 (Regulamento do IPI) sobre a industrialização:
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
9
Destarte, não há como caracterizar o transporte, onde efetivamente ocorreu o
consumo de combustíveis e lubrificantes, como parte integrante do processo de
industrialização das mercadorias, visto que não há a ocorrência das operações
supramencionadas.
Foram considerados os lubrificantes destinados às máquinas e equipamentos
utilizados diretamente no processo de industrialização como as prensas, tornos e
outras máquinas.
Tendo em vista o peculiar processo produtivo do recorrente, que se inicia com o corte
das árvores, o transporte destas até a unidade fabril é essencial e relevante, sendo necessária a
utilização de veículos e máquinas e, por sua vez, para que estes funcionem, são essenciais os gastos
com combustíveis e lubrificantes. Conforme consta do Despacho Decisório, os combustíveis e
lubrificantes foram utilizados em veículos e máquinas utilizados dentro do processo produtivo.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

III – DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO
Alega o recorrente que a Autoridade Fazendária se equivocou ao glosar seus gastos
com a aquisição de peças e prestação de serviços destinados a manutenção das máquinas utilizadas
no processo produtivo, fundamentando sua defesa nos seguintes termos, verbis:
Ocorre que, as peças adquiridas e os serviços prestados são, de fato insumos
utilizados no processo produtivo da requerente. Não há como negar que as
empilhadeiras, as pás carregadeiras e as caldeiras são essenciais para que seja
alcançado o produto final. Desta forma, incide a regra do art. 3°, II, da Lei n°
10.637/02, que permite o crédito, vejamos:
(...)
Conforme já ressaltado, o maquinário é elemento essencial para que o produto final
seja alcançado, em razão disso se encaixa no conceito de insumo. A empilhadeira e
a pá carregadeira, por exemplo, são essenciais, pois, os trabalhadores não detêm a
força necessária para a movimentação das toras de madeira. A caldeira, por sua
vez, produz vapor para cozimento das toras de madeira, para que após seja possível
laminar, daí a indispensabilidade ao alcance do produto final.
Pelas mesmas razões do tópico anterior, verifico que assiste razão ao recorrente.
Se as máquinas de que se trata neste tópico são utilizadas para a movimentação de bens que são
utilizados no processo produtivo do recorrente (que já se considera iniciado com o corte de árvores),
tais como empilhadeiras e pás carregadeiras, por consequência os gastos com peças de reposição e
prestação de serviços de manutenção também devem gerar créditos.
Deve ser ressaltado, que resta pacificado neste Conselho o entendimento de que os
custos incorridos com peças e serviços de manutenção podem ser tratados como insumos, passíveis
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
10
de apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano; neste
caso, tais gastos devem ser ativados, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação. Contudo,
tal alegação não consta do Despacho Decisório.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

IV – DOS DESCONTOS EFETUADOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES
REFERENTES À SALDO DO MERCADO EXTERNO
Alega o recorrente que a Autoridade Fazendária se equivocou ao glosar créditos que
supostamente já haviam sido descontados quando da apuração dos débitos, fundamentando sua
defesa nos seguintes termos, verbis:
No tocante as glosas relativas aos valores de descontos realizados na apuração da
contribuição, o órgão julgador ressaltou que a fiscalização estava de acordo com a
Instrução Normativa n° 900/2008, pois as deduções não foram informadas no
pedido de ressarcimento.
Ocorre que, o fiscal e a delegacia de julgamento incorreram no mesmo equívoco,
eis que, não é possível informar a dedução dos débitos do trimestre em questão com
os créditos de meses anteriores no pedido de ressarcimento. Basta que ele insira
nos respectivos DACONS, o valor utilizado em dedução.
Assim, se o contribuinte percebe que tem um valor remanescente em um mês de
apuração, pode ele deduzi-lo com os débitos da própria contribuição nos meses
subsequentes, conforme autorização do art. 3°, § 4°, da Lei n° 10.637/2002.
Conforme bem explicitado na manifestação de inconformidade, a recorrente
verificou o saldo existente em sua contabilidade e utilizou os valores para deduzir a
contribuição. Esta situação pode ser verificada no controle de saldos já anexado,
bem como pelos DACON ́S, constantes nos autos.
Portanto, há que se considerar a dedução dos débitos, conforme demonstrado pela
recorrente nos DACON ́S.
Vejamos como a Autoridade Fazendária embasou o Despacho Decisório nesse tópico
(fls. 99/104):
2 Dos descontos efetuados
Através da análise do DACON, constatou-se que o contribuinte informou descontos
da COFINS. Sobre esse assunto, deve-se atentar para o que dispõe o § 7o do art. 42
da IN RFB n° 900/2008:
(...)
Da leitura desse dispositivo, tem-se que a dedução dos débitos de contribuições
devidos no mês deve ocorrer anteriormente ao aproveitamento em compensação
ou ressarcimento dos créditos apurados de mercado externo. Conforme contatou-
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
11
se no DACON e no memorial de cálculo apresentado pelo contribuinte, o pleiteante
havia corretamente efetuado este procedimento. Entretanto, no pedido de
ressarcimento, na ficha de informação de crédito, deixou de informar os valores
descontados, o que resultou em um valor ressarcível superior.
Analisando o DACON (fl. 46), na linha 20, observa-se que realmente foi efetivado o
desconto de parcela dos créditos para deduzir dos débitos apurados no próprio mês, como afirmado
no Despacho Decisório:

Contudo, estes débitos devem ser deduzidos do saldo inicial do período, constante
da linha 14. No início do 4o trimestre de 2005, havia um saldo de créditos do mês anterior no
montante de R$243.127,81, muito superior ao total de créditos descontados no trimestre, que foi
de R$14.472,15 (somatório da linha 20, no DACON acima). Logo, os créditos acumulados dentro
deste período, na linha 18, permaneceram integralmente preservados e passíveis de serem
ressarcidos. São justamente estes créditos da linha 18 que estão sendo solicitados no Pedido de
Ressarcimento (fl. 05):

Na segunda linha da Ficha acima colacionada, “Parcela do Crédito Utilizada para
Deduzir da Cofins”, os valores estão zerados porque, como dito, este crédito apurado dentro do
trimestre permaneceu intacto; os créditos descontados na linha 20 do DACON foram provenientes
do saldo de créditos do mês anterior, linha 14, no montante de R$243.127,81.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.635 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000328/2010-11
12

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 216
DF CARF MF
Original